Tribunal: TJDFT
Processo: 0712601-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712601-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA PEREIRA MARCAL DE ALMEIDA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SEGURADOS CIVIS E MILITARES. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO DO EXÉRCITO. COMPROVAÇÃO. APTIDÃO PARA ATIVIDADES CIVIS. NÃO INVÁLIDO. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Atestado de incapacidade para o serviço militar, mas de aptidão para atividades laborativas civis, não conduz, isoladamente, ao cabimento da indenização por invalidez permanente, sobretudo quando fazem parte do grupo de segurados tanto militares quanto funcionários civis. 2. Não se desincumbindo a autora do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito à indenização securitária, o pedido deveria ser julgado improcedente. 3. Descabe indenização por invalidez funcional permanente e total por doença quando a lesão é oriunda de acidente pessoal e não de doença. 4. Sentença mantida sob pena de “reformatio in pejus”, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio. 5. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 47, 51, incisos I, IV e § 1o, inciso I, e 54, §4o, todos do CDC e 760 do CC, afirmando que foi julgada incapaz definitivamente para o serviço militar, e, se tratando de um seguro exclusivo para militares, deve haver o pagamento da indenização da cobertura de Invalidez permanente por acidente. Assim, prossegue concluindo que não se coaduna com a boa-fé objetiva a aplicação da cláusula contratual cujo conhecimento não foi dado a recorrente, sendo este o único argumento utilizado no acórdão para negar o direito da apelante. Reforça que não foi informada, mediante redação clara, expressa e em destaque, das cláusulas limitativas de direitos, como a cláusula que alberga civis no contrato pactuado com a Fundação Habitacional do Exército. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 47, 51, incisos I, IV e § 1o, inciso I, e 54, §4o, todos do CDC e 760 do CC, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Nesse sentido, necessário mencionar recente julgado: AgInt no AREsp 1667180/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034